Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-61.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS GLOSADAS. DECISÃO JUDICIAL QUE DISPENSOU A PRESTAÇÃO DE ATÉ DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. DESPESAS CONSTANTES EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSÁRIA AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela curadora contra sentença que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada pela apelante, rejeitou as contas prestadas e declarou a existência de saldo devedor em favor da curatelada no importe de R$109.593,54 (cento e nove mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).
2. Como assentado por este e. Tribunal de Justiça em casos análogos acerca da prestação de contas ajuizada por curador, “deve-se observar o princípio da proporcionalidade, pois se evita o apego exagerado ao formalismo, dando azo à análise das contas de maneira global e não pontual” (Acórdão 1278009, 07097840920198070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso, os laudos periciais não levaram em consideração a dispensa judicial da prestação de contas das despesas até 2 (dois) salários mínimos, fator que, por si só, majora indevidamente o saldo supostamente devido pela apelante. Ademais, o perito deixou de analisar as despesas constantes nas faturas do cartão de crédito apresentadas pela recorrente. Consoante parecer favorável lavrado pela d. Procuradoria de Justiça, referidos gastos merecem ser analisados a fim de se constatar se possuem pertinência com o exercício da curatela, não sendo razoável desconsiderá-los de plano.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.